Tribunal: TJBA
Processo: 8109591-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8109591-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO PROTETORA DE VEICULOS AUTOMOTORES - PROAUTO

Advogado(s): SERGIO ANTONIO SILVA LOPES

APELADO: DANIEL CORREIA RIBEIRO

Advogado(s):MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES, ALEXINALDO NASCIMENTO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EQUIPARAÇÃO A CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL POR ROUBO DE VEÍCULO. LIMITES CONTRATUAIS E ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de

Apelação Cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos do autor e condenou a ré ao pagamento da indenização integral do veículo roubado, com correção monetária e juros de mora desde a citação, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos os descontos contratuais pretendidos pela associação sobre o valor da indenização por perda total; e (
ii
) verificar se é devida a indenização por danos morais decorrente da negativa de pagamento. 3. A associação, embora qualificada como tal, atua como seguradora não autorizada, assumindo obrigações típicas de contrato de seguro, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Em caso de indenização integral por perda total do veículo, é indevida a dedução de cota participativa
por equivaler à franquia securitária, que não pode ser descontada em caso de indenização integral, conforme orientação da SUSEP (art. 6º da Circular nº 269/2004).
Contudo, são válidos os descontos contratuais relativos a débitos do veículo, financiamento e mensalidades posteriores ao sinistro, desde que expressamente previstos no contrato. 5.
A tentativa da associação de condicionar o pagamento da indenização à apresentação de justificativas não previstas no contrato configura conduta abusiva e ilícita, apta a gerar dano moral. 6. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes análogos, não merecendo redução. 7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8109591-68.2022.8.05.0001
, sendo Apelante

ASSOCIACAO PROTETORA DE VEICULOS AUTOMOTORES

e Apelado

DANIEL CORREIA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07